Tribunal: TCU
Processo: 013.912/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra determinações proferidas em deliberação referente à auditoria operacional realizada com objetivo de avaliar a gestão de atendimentos privados em hospitais de natureza pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) ao Acórdão 2921/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 756/2015, 1678/2019 e 2921/2019, todos do Plenário; 9.3. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde que, em conjunto, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência deste Acórdão, ouvido o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP): 9.3.1. elaborem estudo sobre o orçamento global para os hospitais HCPA e HCFMUSP, com o estabelecimento dos recursos necessários para as atividades assistenciais, de ensino e pesquisa, indicando as alternativas pertinentes como fontes de recursos, os critérios objetivos para o cálculo do montante estabelecido e as metas de avaliação e controle; 9.3.2. sem prejuízo do disposto no art. 207 da Constituição Federal de 1988, avaliem a viabilidade da continuidade de realização de atendimentos privados de forma sistemática no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), como condição para a manutenção do modelo vigente nessa instituição, atentando para a necessidade de adequar a gestão dos atendimentos privados às normas e princípios que regem a administração pública, em especial no tocante aos pontos suscitados na presente fiscalização; 9.3.3. caso concluam pela viabilidade da continuidade da realização de atendimentos privados de forma sistemática no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), apresentem as justificativas para mantê-la no hospital em questão, a despeito dos normativos que preveem como objetivo dos hospitais universitários a destinação de 100% de sua capacidade ao SUS (Decreto Federal 7.082/2010 e Portarias Interministeriais MEC/MS 1.006/2004, MS/MEC 2.400/2007 e MEC/MS/MP 883/2010), e estabeleçam critérios normativos que regulamentem sua operacionalização e gestão, os quais devem abranger, no mínimo, os seguintes pontos: 9.3.3.1. condições gerais sob as quais é autorizada a prática de atendimentos privados nesse hospital, atentando para a necessidade de respeito aos princípios da universalidade e da igualdade de acesso que regem o Sistema Único de Saúde (art. 196 da Constituição Federal de 1988 e art. 2o, § 1o, da Lei 8.080/1990); 9.3.3.2. proporção máxima da capacidade hospitalar destinada aos atendimentos privados, com a fixação de limites aplicáveis a cada tipo (consultas, exames, transplantes, cirurgias, procedimentos de quimioterapia, atendimentos emergenciais, internações etc.) e especialidade (pediatria, oncologia, cardiologia etc.) de serviço prestado; 9.3.3.3. mecanismos de controle relacionados à atuação dos profissionais envolvidos com os atendimentos privados, de forma a permitir a transparência da gestão de pessoas nessa instituição; 9.3.3.4. condições e instrumentos de controle relacionados à prestação de informações aos gestores locais e aos ministérios da saúde e da educação, que permitam aferir, entre outras questões, o cumprimento dos limites e critérios mencionados nos itens anteriores, bem como o montante dos recursos arrecadados e dos custos diretos e indiretos dos atendimentos privados; 9.3.4. caso concluam pela inviabilidade da realização de atendimentos privados de forma sistemática no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), elaborem plano de ação, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas para que, gradualmente e sem prejuízo à continuidade dos serviços prestados, a totalidade da capacidade instalada e dos serviços realizados nessa instituição seja destinado aos pacientes do SUS, conforme os objetivos definidos no Decreto Federal 7.082/2010 e nas Portarias Interministeriais MEC/MS 1.006/2004, MS/MEC 2.400/2007 e MEC/MS/MP 883/2010, fazendo constar os responsáveis pelas ações e os prazos para sua implementação, nos termos do art. 4o da Resolução-TCU 265/2014; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, em até 180 (cento e oitenta) dias, adote as seguintes providências, informando-as ao TCU ao término do prazo indicado: 9.4.1. estabeleça as condições necessárias para a regularização da situação dos registros no Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA), referente a Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), de forma que se possa realizar o adequado monitoramento dos atendimentos privados prestados por essas instituições, em cumprimento ao estabelecido na Portaria MS/GM 1.171/2011; 9.4.2. promova as medidas necessárias para a atualização das informações constantes no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), referentes ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), ao Hospital São Paulo (HSP) e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em relação ao quantitativo de leitos disponíveis para o Sistema Único de Saúde, em conformidade com o estabelecido na Portaria MS/SAS 511/2000; 9.5. determinar, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a implantação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência deste acórdão, de sistema de contabilidade de custos que permita evidenciar, de forma separada, os custos diretos e indiretos dos serviços prestados à pacientes da rede privada, permitindo a comparação desses custos com as receitas deles advindas, e, consequentemente, possibilitando a aferição objetiva do resultado desses atendimentos, de acordo com as disposições do art. 79 do Decreto-Lei 200/1967 e das Normas Brasileiras de Contabilidade 16.11, aprovadas por meio da Resolução CFC 1.366/2011 (consoante o tópico 4.1.2 do Relatório de Auditoria); 9.6. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência deste Acórdão, em cumprimento aos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar 101/2000, execute os recursos federais que recebe do Ministério da Saúde via Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM) e, em atenção ao disposto no art. 13, § 2o, da Lei Complementar 141/2012, movimente-os, até a sua destinação final, em conta específica mantida em instituição financeira oficial federal; 9.7. considerando que as determinações supra envolvem instituições hospitalares de ensino, orientar a Segecex sobre a necessidade de que elas sejam monitoradas pelas unidades especializadas nas funções saúde e educação; 9.8. dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Ministério Público de São Paulo e à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dos seguintes achados envolvendo o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), para conhecimento e adoção das providências que considerarem pertinentes: 9.8.1. diferença de qualidade entre os atendimentos públicos e privados realizados pelo hospital, as quais envolvem, de maneira mais evidente, diferenciação de instalações disponibilizadas e facilidades de agendamento de consultas, exames e internações, proporcionando maior rapidez dos serviços privados quando comparados os serviços prestados aos pacientes do SUS, em desacordo com o disposto no art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar 1.160/2011 do Estado de São; 9.8.2. fragilidade dos controles contábeis referentes aos recursos arrecadados com atendimentos privados, haja vista a ausência de transparência quanto à arrecadação e aplicação das receitas decorrentes desses atendimentos; 9.8.3. inadequação dos sistemas de contabilização de custos, pois o sistema de custos adotado pela instituição não diferencia a fonte financiadora, não permitindo evidenciar os custos diretos e indiretos referentes aos atendimentos privados de forma separada dos demais, o que impossibilita verificar, com critérios objetivos, o resultado (positivo ou negativo) efetivamente obtido com os atendimentos a pacientes da rede privada; 9.9. encaminhar cópia do Relatório de Auditoria e do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), ao Hospital São Paulo (HSP), ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul (Ministério Público Federal) e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 9.10. com fundamento no art. 34 da Resolução TCU 191/2006, determinar o apensamento definitivo da presente auditoria (TC Processo 013.912/2012-7 ) ao processo de Solicitação do Congresso Nacional do qual se originou (TC Processo 006.181/2008-7 ) e encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentam, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), considerando-se integralmente atendida aquela solicitação, nos termos do art. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008.